Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de diligências em busca de bens do devedor passíveis de penhora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF,6 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator